Tribunal: TJBA
Processo: 8001122-11.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001122-11.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ESTER CARNEIRO RIOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

ASB00

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR REJEITADA. SECRETÁRIA MUNICIPAL. AGENTE POLÍTICO. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas trabalhistas (décimo terceiro salário integral e/ou proporcional, férias integrais e/ou proporcionais acrescidas do terço constitucional e FGTS) à ex-Secretária Municipal de Assistência e Bem Estar Social, que exerceu cargo político no período de 02/01/2017 a 31/12/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a hipossuficiência econômica da autora para fins de concessão da gratuidade da justiça; (ii) saber se a ex-Secretária Municipal possui direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, mesmo sem previsão em lei municipal; e (ii) saber se há direito ao recebimento de FGTS em razão da exoneração de cargo político;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O benefício de assistência judiciária gratuita é deferido àquele com insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC). Cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício. O Município não trouxe elemento probatório apto a rechaçar a declaração de hipossuficiência da autora.

5. Conforme o art. 39, § 4º, da CF/1988, os Secretários Municipais são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

6. O STF, no julgamento do RE nº 650.898/RS (Tema 484/RG), fixou entendimento de que o art. 39, § 4º, da CF/1988 não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário, desde que haja expressa previsão em lei local.

7. No caso concreto, inexiste lei municipal específica do Município de Pé de Serra prevendo o pagamento de décimo terceiro salário e férias aos Secretários Municipais.

8. O vínculo estabelecido entre a Administração Pública e o servidor nomeado para cargo comissionado não possui natureza de relação trabalhista. Os cargos políticos são de livre nomeação e exoneração, sendo incompatível com sua natureza o pagamento de FGTS, que tem a finalidade de amparar o trabalhador contra a demissão involuntária e imotivada.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar de impugnação à justiça gratuita rejeitada. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, III, 37, II, e 39, § 4º; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 373, I, e 376.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 650.898/RS, Red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tema 484/RG; STF, RE nº 1457846/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2023; STF, ARE nº 1402487/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/03/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 720.453/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/06/2020; TRT17, ROT nº 0000403-33.2021.5.17.0131, Rel. Des. Cláudia Cardoso de Souza, Segunda Turma, j. 16/12/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001122-11.2021.8.05.0211
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PE DE SERRA e como apelada MARIA ESTER CARNEIRO RIOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar a preliminar
e
d
ar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto da
R
elatora.